Tribunal: STF
Processo: ARE 1523068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REGULARIZAÇÃO DE ENSINO PÚBLICO PRESTADO NO “INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SARAH KUBITSCHEK”, COM A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E REPOSIÇÃO DE AULAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENA O RÉU A CONTRATAR PROFESSORES DE FÍSICA E DE QUÍMICA, BEM COMO A REPOR AS AULAS PERDIDAS, SOB PENA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 11, II DA LEI FEDERAL N.º 8.429/1992). IRRESIGNAÇÃO. PEREMPTÓRIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA. PRECEDENTES. CARÊNCIA DE PROFESSORES. QUESTÃO DE FATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. CORRETA OBSERVÂNCIA DO ART. 286 DO CÓDIGO BUZAID, VIGENTE À ÉPOCA (ART. 324 DA LEI FEDERAL N.º 13.105/2015). IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR, JÁ NA EXORDIAL, O QUANTITATIVO DE AULAS A SEREM REPOSTAS, DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA. MÉRITO. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 6º), PELA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ARTS. 53, CAPUT, E 54, I). INEXISTÊNCIA DE INVASÃO JUDICIAL NO MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA LEI MAIOR) PRESERVADO. JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO, ESTRITAMENTE DOCUMENTAL, A ATESTAR A CARÊNCIA DE PROFESSORES, DESDE 2010,. ANO APÓS ANO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. O DESCUMPRIMENTO DE DIREITO FUNDAMENTAL NÃO COMPORTA MITIGAÇÃO, NEM, PORTANTO, SE CONFUNDE COM MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. HABEAS CORPUS N.º 104.410/RS (S.T.F.). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. QUESTÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE COMPORTARÁ EVENTUAL CONTROVÉRSIA A SER DECIDIDA ALHURES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 265 – ID: 6675cab2, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, XXXV e XXXVI; 84; e 167, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a intervenção indevida do Poder Judiciário na política pública de educação do Estado. 



    Argumenta-se que o Estado adotou e vem adotando todos os mecanismos disponíveis para oferecer uma resposta eficiente aos problemas no âmbito da educação, sobretudo diante do quadro de carência, dinâmico por natureza (...) e que (...) que logrou êxito em reduzir a carência de professores, de 12 (doze) mil no ano de 2010 para 700 (setecentos) no ano de 2014 e, desde 2007, autorizou cerca de 57 (cinquenta e sete) mil novas vagas, incluindo a convocação de aprovados em certames anteriores (eDOC 295 – ID: 251b38ff, p. 7).



    Aduz-se, ainda, a impossibilidade material de, em um prazo exíguo (30 dias), promover-se a admissão ou a realocação de professores para efeito de preencher as vagas em certa instituição de ensino, mormente se consideradas as amarras a que o Estado está sujeito - realização de concurso público ou de procedimento impessoal de contratação temporária, ambos a depender de dotação orçamentária anteriores(eDOC 295 – ID: 251b38ff, p. 9).



    Narra-se, por fim, que a sentença de fls. 565/568, confirmada às fls. 977/982 e 1.028/1.031, determinou ao Estado que cumpra o julgado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de improbidade administrativa, nos termos do revogado inciso II do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 que, por seu turno, tipificava ato de improbidade por violação genérica aos princípios da Administração Pública (...), mas que tal dispositivo teria sido revogado (eDOC 295 – ID: 251b38ff, p. 20).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a presente ação civil pública foi movida unicamente com o objetivo de compelir o Estado do Rio de Janeiro a realizar a regularização do ensino público prestado no Instituto de Educação Sarah Kubitschek. Não há causa de pedir relacionada à eventual prática de ato de improbidade administrativa, motivo pelo qual descabe qualquer discussão quanto à incidência do tema 1.199 da repercussão geral ao caso. 



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, consignou restar devidamente comprovada a carência de professores Instituto de Educação Sarah Kubitschek, de maneira a condenar o Estado do Rio de Janeira na obrigação de contratar um professor definitivo de física e um definitivo de química, bem como realizar a reposição das aulas perdidas no ano corrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “13. No mérito, a controvérsia envolve direito fundamental, posto na Carta Política Central, qual seja, o direito à educação, objeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e, ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, caput, e 54, I), direito que traduz, como batem na mesma tecla os governantes, a pedra fundamental sobre que se erige e se sustenta uma sociedade minimamente justa, consciente e igualitária. 



    (...)



    15. Ora... especificamente no tocante à educação, a intervenção do Poder Judiciário em atos praticados pelo Poder Executivo tutela direito fundamental social, afastando a anquilosada noção de arbitrária “conveniência e oportunidade” do administrador, como um cheque, para que faça o que bem entender, se e quando bem o entender, imune a qualquer tipo de controle.



    (...)



    17. Na hipótese dos autos, em que pese a alegação do apelante, no sentido de que não houve inércia, porquanto o serviço de ensino público apresenta índices favoráveis no IDEB, os documentos que instruíram a petição inicial apontam o contrário, ou seja, no da carência de professores no “Instituto de Educação Sarah Kubitscheck,” no bairro de Campo Grande, lamentável realidade que persiste, desde 2010, ano após ano, e que é, por vezes, suprida próximo ao término do ano letivo, o que, notoriamente, põe em risco a qualidade do ensino oferecido ao corpo discente. 



    18. Destaque-se que essa carência escolar foi constatada também no ano de 2014, conforme comprovam os documentos de fls. 113 a 115 do inquérito civil (indexador n.º 20), bem como o documento de fls. 362 (mesmo índice eletrônico), produzido pelo próprio apelante. 



    19. Ademais, em 2015, a Secretaria Estadual de Educação prestou informações atualizadas até 22/04/2015 (cf. documento de fls. 423 e 424, pasta n.º 423), e mostram que, até então, persistia a carência real de professores em determinadas disciplinas, como Filosofia, Matemática e Química. 



    20. Logo, a omissão estatal está patente” (eDOC 265 – ID: 6675cab2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à falta de professores no Instituto de Educação Sarah Kubitscheck.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Na espécie, verifica-se que as medidas adotadas pelo órgão julgador não ultrapassam o escopo de atuação do Poder Judiciário, não adentrando em questões que interfiram profundamente na política pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Do contrário, estar-se-ia a inviabilizar a atuação judicial em qualquer causa que envolvesse a imposição de obrigações em face do Poder Público. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente